Tribunal: TJSP
Processo: 1023605-48.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL - RENEGOCIAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA CORPORATIVO COM CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES – POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES – ART. 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PORTABILIDADE DOS ACESSOS PARA OUTRA OPERADORA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL - RENEGOCIAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA CORPORATIVO COM CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES – POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES – ART. 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PORTABILIDADE DOS ACESSOS PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO PACTUADO – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023605-48.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante QUADROS
& CONSENTINO - SERVIÇOS EM SUPORTE LTDA - ME, é apelada CLARO
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1023605-48.2016.8.26.0405
Apelante: Quadros & Consentino – Serviços em Suporte Ltda - ME
Apelada: Claro S/A
Comarca: Osasco - 5a Vara Cível
Juiz prolator: Rafael Meira Hamatsu Ribeiro
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

TELEFONIA
MÓVEL
-
RENEGOCIAÇÃO
DO
PLANO
DE
TELEFONIA
CORPORATIVO COM CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA
DE VINTE E QUATRO MESES POSSIBILIDADE DE
ESTIPULAÇÃO DE PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES
ART. 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL
ABUSIVIDADE INOCORRÊNCIA PORTABILIDADE
DOS ACESSOS PARA OUTRA OPERADORA ANTES
DO
TÉRMINO
DO
PRAZO
DE
FIDELIZAÇÃO
PACTUADO MULTA CONTRATUAL COBRANÇA
MANTIDA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33767
Inconformada
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais fundada em contrato de telefonia
móvel celular, condenando-a ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa, apela a autora em busca da reforma e inversão do julgado.
A apelante defende a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e afirma abusividade da cobrança de multa por quebra
de contrato em razão da fidelização de vinte e quatro meses prevista em
renovação de contrato, requerendo, a final, a total procedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1023605-48.2016.8.26.0405
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Segundo narrativa da inicial, no ano de 2010, a
autora firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com a
empresa ré, através do qual adquiriu as linhas de celular descritas na
inicial. No entanto, em julho de 2016, descontente com as falhas
constantes dos serviços prestados, fez a portabilidade de seus acessos
para outra operadora.
Alegou ter recebido uma cobrança no valor de
R$2.750,00 a título de multa de fidelização, com a qual não concorda,
reconhecendo apenas devida a importância de R$ 217,56. Aponta ter
sido notificada em 29.07.2016 para pagamento do débito em aberto, sob
pena de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Diante disso, ingressou com a presente ação
pleiteando a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação
de seu nome nos cadastros de inadimplentes, requerendo, ao final, a
declaração de inexigibilidade da dívida relativa à multa que reputa ser
indevida, além de indenização por danos morais.
A ré, por sua vez, defende a possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1023605-48.2016.8.26.0405
cobrança da multa, ao argumento de que o contrato firmado entre as
partes em 23.04.2010 foi renovado em 13.11.2015, sendo perfeitamente
válida a cláusula de fidelização de 24 meses nele estabelecida, haja vista
que o prazo de permanência do consumidor corporativo é de livre
negociação, a teor da Resolução 632/2014 da ANATEL, sendo possível
a cobrança da multa e dos valores relativos ao parcelamento dos
aparelhos adquiridos .
Sendo estes os fatos, correta a solução de
improcedência proclamada pelo juiz de primeiro grau.
Cediço que o plano de fidelização confere ao
consumidor vantagens e benefícios e, em contrapartida, exige que ele
fique vinculado ao contrato por um período mínimo, cujo objetivo não é
outro senão o de assegurar às operadoras de telefonia um prazo razoável
para que possam recuperar o investimento inicialmente realizado.
A regra geral é que o tempo máximo de
permanência não supere 12 meses (art. 57, § 1o da Resolução 632/2014
da ANETEL). Contudo, o art. 59 da referida Resolução autoriza a livre
negociação de prazo de permanência para a prestação de serviços de
telefonia no caso de consumidor corporativo, como na hipótese, sendo
necessário, no entanto, que lhe seja assegurada a possibilidade de
contratação no prazo previsto no já citado § 1o do art. 57 da Resolução
632/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1023605-48.2016.8.26.0405
No caso presente, tem-se que as partes entabularam
um primeiro contrato em 2010, o qual foi renegociado em 13.11.2015,
com fixação de novo prazo de fidelidade de 24 meses, sendo certo que,
antes de seu término, a autora fez a portabilidade de seus acessos para
outra empresa de telefonia.
Conforme se infere do Termo de Contratação
Pessoa
Jurídica,
devidamente
assinado
pela
autora,
constou
expressamente que “Estou ciente das condições de plano e aquisição
assinaladas neste contrato e das obrigações constantes do Contrato de
Permanência” (fl.75).
E, nos termos da cláusula primeira do Contrato de
Permanência
Pequenas e Médias Empresas: “1.1. Em razão da
concessão do(s) benefício(s) comercial(is) acima mencionado(s) e em
contrapartida, o ASSINANTE compromete-se a permanecer vinculado
ao Plano de Serviço optado no TCPJ, pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses ('Prazo de Permanência'), contados da data de ativação de cada
linha contratada conforme regulamentação da Anatel. 1.2. Por força do
presente Termo de Condições Comerciais para Concessão de Benefícios
PME, o ASSINANTE declara que optou pelo Prazo de Permanência
referido em 1.1 acima após tomar conhecimento dos demais Prazos de
Permanência ofertados pela CLARO” (fl. 77). Aliás, a cláusula 3a prevê
expressamente a imposição de multa compensatória nas hipóteses de
rescisão antecipada descritas nos itens 3.1. a 3.3. (fls. 77).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1023605-48.2016.8.26.0405
Não se há falar, pois, em abusividade ou ilicitude
das condições da renegociação havida, eis que as cláusulas e
observações acima transcritas são claras e objetivas, às quais a apelante
aderiu livremente.
Ora, havendo renegociação da contratação, inclusive
com a assinatura de novo instrumento contratual e tendo sido
expressamente previsto novo período de fidelização, possível a cobrança
da multa em caso de rescisão contratual durante o prazo de fidelidade.
Acresça-se que o termo de renegociação especifica
de modo claro e objetivo todos os dados da contratação, inclusive os
números de acessos que foram disponibilizados à autora (fl. 78).
Assim, não vislumbro qualquer óbice à possibilidade
de inserção de cláusula de fidelização por ocasião da renovação do
contrato originalmente firmado, se dela o consumidor teve plena ciência
e lhe foram concedidas vantagens, além daquelas já usufruídas quando
do início da contratação e de eventuais renovações posteriores.
Por outro lado, é fato que a Resolução no 632/2014
da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) também prevê
em seu art. 58, § único, que a multa por quebra de contrato antes do
término do prazo de fidelização não é devida quando a operadora deu
azo à rescisão prematura do ajuste: “Art. 58. Rescindido o Contrato de
Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1023605-48.2016.8.26.0405
Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de
Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao
tempo restante para o término do prazo de permanência. Parágrafo
único. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão
em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte
da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do
alegado pelo Consumidor”.
Entretanto, no caso em tela, alegações genéricas de
má prestação de serviços não têm o condão de isentar a apelante da
multa compensatória, inexistindo qualquer indício de que houve
deficiência na execução dos serviços nos moldes em que
convencionados, mormente porque a autora sequer indicou na inicial um
número de protocolo fazendo referência às supostas falhas que a levaram
a realizar a portabilidade, tampouco fez qualquer reclamação por escrito
à requerida.
Em suma, ausente culpa da ré pela rescisão
contratual, não há como se afastar a cobrança da multa pela rescisão
pleiteada antes do prazo de fidelização previsto no contrato.
Ressalto, por fim, que a concessionária de serviços
públicos, ao realizar a cobrança da multa em questão sob pena de
inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, agiu no
exercício regular de seu direito, não se verificando qualquer ilicitude em
sua conduta passível de gerar danos morais indenizáveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1023605-48.2016.8.26.0405
Destarte, há que se manter a sentença de
improcedência.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de 10% para 20% do valor atribuído à causa.
ANDRADE NETO
Relator